Tribunal: STF
Processo: ARE 1494989
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Via S/A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TESE FIRMADA NO RE Nº 714.139/SC (TEMA Nº 745), JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA A ALÍQUOTA GERAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E NÃO PRESCRITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 1. Por ocasião do julgamento do RE nº 714.139/SC, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que, “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.2. A excelsa Suprema Corte entendeu por bem modular os efeitos da decisão que deu parcial provimento ao RE nº 714.139/SC, estipulando que produzisse efeitos somente a partir do início do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do seu mérito, qual seja, 05/02/2021. 3. Tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 01/06/2015, ou seja, em data anterior ao início do julgamento do mérito do RE nº 714.139/SC, há que se aplicar ao caso dos autos a tese fixada pela excelsa Corte Suprema. 4. Com o reconhecimento de que a fixação de alíquotas em patamar superior para bens e serviços essenciais não condiz com a técnica da seletividade, deixa-se de aplicar a alíquota de 27% (vinte e sete por cento) disposta no Código Tributário Estadual, passando a incidir, para as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação, a alíquota geral de 17% (dezessete por cento). 5. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (Tema 905 do STJ). A correção monetária será devida a partir de cada pagamento indevido (Súmula nº 162 do STJ), e os juros de mora incidirão desde o trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188 do STJ). Sentença reformada nesta parte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E PROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TESE FIRMADA NO RE Nº 714.139/SC (TEMA Nº 745), JULGADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA A ALÍQUOTA GERAL. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DO ICMS. LEGALIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. REEXAME DA CAUSA. I- O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) foi instituído pela Lei Estadual n° 14.469/2003, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade na criação do fundo, donde deriva a validade do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota de ICMS, incidente sobre o consumo de energia elétrica. II- O PROTEGE GOIÁS foi instituído para atender ao comando inserido no art. 82, caput, do ADCT da CF/1988, que não exige lei complementar para a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional n° 31/2000 foram convalidados pelo art. 4° da Emenda Constitucional n° 42/2003. Obscuridade e contradição não configuradas. III- Por fim, sendo mantida a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, a título do fundo PROTEGE, houve parcial procedência do pleito inicial da Autora/Embargante, não havendo erro material a ser sanado. IV- A via aclaratória não se constitui em meio idôneo para o reexame da matéria e das provas dos autos, bem assim, não se destina a forçar a manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados pela Embargante. V- Os embargos de declaração restringem-se, nos termos do artigo 1.022 do CPC, a complementar ou aclarar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros, contraditórios ou que contenham erro material, hipóteses inocorrentes no caso em comento, razão pela qual, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. VI- A interposição dos embargos de declaração é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso, a teor do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 150, I, e 155, § 2º, III, da Constituição da República e arts. 82 e 83 da EC 31/2000.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Noutro giro, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1304360 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 07.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.258.477-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 05.8.2020)



    Ressalto que ao julgamento da ACO 1.039, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídas após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que com estas não conflitantes. Do voto do Relator colho pertinente trecho:



    “[...] 



    Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis :



    Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.'



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber:



    'Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que "Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. 155, § 2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado).



    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual.”



    No mesmo sentido cito a STP 107-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, cujo acórdão está assim ementado:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido”.



    No que diz com a alegação de que não há jurisprudência desta Suprema Corte sobre a questão posta no presente recurso, cito, especificamente quanto ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás -PROTEGE GOIÁS, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA – PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AR 2928 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 158, IV; e 102, I, a, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – O art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. III – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1454508 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 01-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE). CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Ambas as Turmas do Supremo possuem entendimento no sentido de o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 ter convalidado os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitassem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até o advento de lei complementar federal regulamentadora (STP 107 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe de 18 de dezembro de 2019). 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1386253 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24-01-2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, que regulamenta a Lei estadual nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesses moldes já decidi ao exame do ARE 1.478.074, verbis:



    “O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 14.469/2003 e Decreto Estadual nº 4.852/1997), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. PROTEGE. Adicional de alíquota. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1470007 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02- 2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.” (Publicação: 19/03/2024)



    Nesse sentido, ainda, o ARE 1.474.967, em que Relator o Ministro Luiz Fux:



    “O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, quanto às alíneas c e d, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    ...



    Com efeito, é assente nesta Corte a convalidação pela Emenda Constitucional 42/2003 dos adicionais de alíquota do ICMS destinados aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal. Confiram-se os seguintes julgados, in verbis: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.” (ARE 1.290.896-ED-AgR/GO, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.390.826 AgR/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/9/2022) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 3. Convalidação pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.390.828 AgR/GO, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022)



    Além disso, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



    “No âmbito estadual, o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE foi instituído por meio da Lei n. 14.469, de 16/07/2003, com o fim de provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás, a partir de contribuições e doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas interessadas em apoiar financeiramente os programas, inclusive da contribuição correspondente a 15% (quinze por cento) dos valores arrecadados como condição estabelecida para fruição de benefício ou incentivo fiscal concedido pelo Estado de Goiás, conforme teor dos arts. 7º e 9º:



    (...).



    Essas receitas, provenientes de contribuição ou doação, são efetuadas de forma espontânea pelos contribuintes e pelas pessoas jurídicas interessadas em apoiar financeiramente os programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado de Goiás, de modo a permitir que, em contrapartida, o Chefe do Poder Executivo possa conceder-lhes benefício ou incentivo fiscal, conforme autoriza a Lei n. 14.469/2003.



    (...).



    Dessa forma, não há falar em ilegalidade da cobrança da contribuição para o fundo PROTEGE como condição para fruição de benefícios fiscais no âmbito do Programa PRODUZIR, porquanto a própria Lei Complementar n. 160/2017, que autorizou a reinstituição dos benefícios, também permitiu a modificação do ato que os concedeu antes do término de sua fruição. Com efeito, a contribuição em questão é facultativa, e não compulsória, pois deve ser recolhida apenas pelos contribuintes que optem pela fruição de benefícios fiscais listados no art. 1º, § 3º, Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. Em outras palavras, a impetrante, ao promover a circulação de mercadoria, com geração de crédito e débito de ICMS, pode optar por pagar a contribuição e usufruir do benefício fiscal ou por não quitar a contribuição e recolher o ICMS de forma integral.



    (...)



    À luz dessas premissas, deve ser reconhecida a legalidade e constitucionalidade da exigência de recolhimento da contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS como condição para fruição de benefício fiscal no âmbito do Programa PRODUZIR, nos termos da Lei Estadual n. 20.367/2018.



    Em conclusão, não demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.” 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo, quanto ao suposto direito líquido e certo do contribuinte em não recolher a contribuição ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS, demandaria analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, assim como seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a estreita via do apelo extremo restringe a discussão à matéria eminentemente de direito. Incidem na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: [...]” (Publicação: 29/02/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente